Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702303-55.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VALDNEY INACIO PEREIRA RECORRIDA: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO DA DEMANDA, ASSIM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A apresentação de argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitação do pedido é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC. 2. A Segundo o art. 26 da Lei n. 9.514/97, quando vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do credor fiduciário. 3. Para tanto, o devedor fiduciante será intimado (notificado), a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, para satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, com os devidos encargos legais e contratuais, além das despesas de cobrança e de intimação, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n. 9.514/97. 4. Nos termos do § 3o do art. 26 da Lei n. 9.514/97, a intimação ao fiduciante poderá ser feita pessoalmente, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, e por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. 5. O § 4o do art. 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece que quando o fiduciante, ou seu representante legal, encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, fato devidamente certificado pelo encarregado da diligência, o Oficial de Registro de Imóveis promoverá a intimação por edital, publicado durante 3 (três) dias em jornal de grande circulação, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação. 6. Não havendo purgação da mora nesse prazo, o Oficial de Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do § 7o do art. 26 da Lei n. 9.514/97 7. “Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97”. (AgRg no AREsp 543.904/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014) 8. Verifica-se nos autos que o Apelante foi citado por edital, para purgar a mora, nos dias 18/09/2018, 19/09/2018, 20/09/2018, tendo sido certificado a ausência de purga das prestações pelo devedor. 9. No caso, não houve a purga da mora pelo Apelante, assim, a propriedade consolidou-se em nome do credor fiduciário, no termos dos arts. 22 e 26 da Lei n. 9.514/97, não se verificando a alegada nulidade no procedimento adotado pela Apelada visto que estes estão de acordo com a legislação vigente. 10. Os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois estes foram fixados na sentença no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de Gustavo Penna Marinho de A. Lima, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023